Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO. ACIONAMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. QUEIMADURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS ESTÉTICOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos por danos morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00), cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A parte autora narrou que participou de um evento realizado pela ré, ocorrendo um incidente, queimadura de sua mão, em razão dos fogos de artifícios que a ré soltou de forma imprudente. Em seu recurso, requereu a majoração dos danos morais e a condenação da ré em danos estéticos.
4. A natureza da relação jurídica entre as partes é consumerista, encaixando-se a autora e a ré, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC.
5. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
6. No caso, é incontroversa a queimadura sofrida pela autora causada pelos fogos de artifício acionados pela ré. Conforme constou da sentença: “(...) competia à ré comprovar que os fogos foram acionados a uma distância mínima de 4,5m de distância do público, o que não foi demonstrado, conforme item 5.2.15.2 da Norma Técnica n. 008/2008 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Se não bastasse, não há comprovação de que o público foi alertado ostensivamente sobre a realização de queima de fogos, o que, mais uma vez, contraria a norma técnica acima citada. Sendo assim, não é crível presumir a culpa da autora. Não há que se falar, portanto, em exclusão da responsabilidade da ré”.
7. Danos morais. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Indubitavelmente, os fatos narrados caracterizam dano moral, porque a autora teve sua integridade física violada, o que resultou no afastamento de suas atividades, inclusive laborais, por um período de trinta dias.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, no caso concreto o valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
9. Dano estético. Os elementos probatórios produzidos nos autos não comprovam a sua ocorrência. O dano estético é cumulável com o dano moral quando, apesar de derivados do mesmo evento, suas consequências puderem ser separadamente identificáveis (Resp 1.011.437/RJ e enunciado de súmula no 387, do STJ). Desse modo, a condenação de forma autônoma é justificada quando evidenciada não só a violação de direito da personalidade, mas, também, a existência de sequelas físicas permanentes em decorrência do acidente ocorrido.
10. Conforme as imagens juntadas aos autos, a queimadura sofrida pela autora, embora tenha perdurado por mais de 30 dias, não é capaz de gerar dano estético permanente. Há pequenas cicatrizes que não causam qualquer sentimento de vergonha, humilhação e etc.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
13. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n.9099/95.